Tribunal: TRF3
Processo: 5791437-83.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
436/1327)

5791437-83.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791437-83.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDSON RUFINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON RUFINO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. OMISSÃO CONSTATADA. EXAME DE PERÍODOS LABORAIS ADICIONAIS. APOSENTADORIA. DIREITO NA DER. DIB. TEMA 1.124/STJ.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Na hipótese dos autos, verifica-se, de fato, ter havido omissão na apreciação de todos os períodos laborais controversos.

- Com o reconhecimento desses períodos laborais especiais adicionais, refeita a contagem do tempo total de contribuição, perfaz a parte autora tempo de serviço superior a 35 anos na DER de 12/04/2017, a permitir a concessão do benefício na forma integral (renda mensal inicial correspondente a 100% do salário-de-benefício), nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com incidência do fator previdenciário.

- Por outro lado, sem razão o INSS. O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo INSS, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5791437-83.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDSON RUFINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO ANSELMO ALVES DE OLIVEIRA - SP258351-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON RUFINO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão desta 8.a Turma, de ementa abaixo transcrita:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. EPI EFICAZ. PERÍCIA JUDICIAL IMPRÓPRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborais prestados pelo autor, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os períodos laborais impugnados caracterizam-se como tempo especial, à luz da legislação aplicável e da eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser declarada nula, portanto, a parte condicional da sentença.

4. A caracterização e comprovação da atividade especial obedecem à legislação vigente à época da prestação do serviço, aplicando-se, para ruído, os limites fixados pelos Decretos 53.831/64, 2.172/97 e 4.882/03, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 694).

5. O PPP regularmente emitido, com base em laudo ambiental e assinado por responsável técnico, supre a exigência de laudo contemporâneo.

6. A anotação de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, a especialidade em casos de exposição a ruído (Temas 555/STF e 1.090/STJ).

7. Reconhecimento como especial da atividade desenvolvida com exposição a agente químico constante da norma regulamentadora n.o 15 (NR-15), originalmente editada pela Portaria do Ministério do Trabalho n.o 3.214/1978.

8. O perito, sem maiores explicações, atestou sujeição do autor a ruído de 90,47 dB(A) nos ambientes de trabalho de todas as 11 empregadoras avaliadas, o que leva a crer ter havido equívoco no registro.

9. Note-se ter o expert referido ter obtido o dado relativo ao ruído de “ficha de medições de ruído de atividades compatíveis com as do Autor” e não da vistoria in loco nas empresas empregadoras, o que deveria ter ocorrido.

10. A perícia deve sempre ser realizada in loco no ambiente laboral, mesmo quando ela é indireta, caso em que a empresa vistoriada deve ser aquela com similitude de condições em relação à empregadora, indicada pela parte autora e aprovada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decreto de nulidade parcial da sentença, de ofício. Apelação da parte autora desprovida. Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O PPP, emitido conforme exigências legais, é documento idôneo para comprovação da atividade especial.

2. O reconhecimento da especialidade depende da legislação vigente à época da prestação do serviço e da comprovação da habitualidade e permanência da exposição.

3. A perícia não pode ser unilateral, baseada apenas no relato do autor, nem decorrer de análise meramente documental, servindo-se o perito de analogia ou de banco de dados próprio, em decorrência de diligências em perícias anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, art. 496, § 3o, I; Decretos 53.831/64, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/02/2015; STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090), Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 22/04/2025; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694), Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014.

A parte autora alega que “o Acórdão foi OMISSO quanto aos períodos de 05/03/1979 a 04/01/1982, 15/09/1986 a 31/10/1986, 01/11/1986 a 31/10/1987, 01/11/1987 a 26/09/1990, 10/06/1991 a 07/08/1991, 23/10/1991 a 28/04/1995, 16/10/2002 a 17/03/2007, 23/04/2007 a 11/12/2008, 26/10/2013 a 27/11/2013, e 06/01/2014 a 12/05/2014, nada manifestando acerca do pedido de reconhecimento de sua natureza especial, bem como deixando de apreciar as respectivas provas documentais colacionadas nos autos”, e que o acórdão não se manifestou acerca do requerimento autoral veiculado em contrarrazões de que, “na hipótese de ser afastado o laudo pericial, urge ao caso o retorno dos autos à origem para que o laudo pericial seja corrigido, refeito ou esclarecido, sob pena de nulidade do julgado por cerceamento de defesa”.

O INSS, por sua vez, aduz que “o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090”.

Ofertadas contrarrazões somente pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Na hipótese dos autos, verifica-se, de fato, ter havido omissão na apreciação de todos os períodos laborais controversos.

Assim, os períodos omissos passam a ser analisados.

Período de 05/03/1979 a 04/01/1982

Empregador: Indústrias Villares S/A

Função: ajudante (auxiliar nas atividades gerais da área de produção, no transporte de peças e materiais, limpeza e arrumação da seção e outros serviços que não requerem treinamentos específicos, além de manusear equipamentos de baixa complexidade)

Prova(s): CTPS e PPP emitido em 10/07/2013 (Id. 73577444)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 82 dB(A)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 15/09/1986 a 31/10/1986, 01/11/1986 a 31/10/1987 e 01/11/1987 a 26/09/1990

Empregador: Gembra Usinagem Brasileira Ltda.

Função: operador de tornos, meio oficial torneiro e torneiro mecânico

Prova(s): CTPS

Conclusão: enquadramento pela categoria profissional, prevista no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79.

Com efeito, nos termos da Circular n.o 15, de 8/9/1994, do INSS, as atividades de FERRAMENTEIRO, TORNEIRO-MECÂNICO, FRESADOR E RETIFICADOR DE FERRAMENTAS, exercidas em Indústrias Metalúrgicas, poderão enquadrar-se no código 2.5.3 do Quadro II, Anexo II do RBPS, aprovado pelo Decreto 83.080/79.

Admitindo a caracterização, como insalubre, da atividade desempenhada na condição de torneiro mecânico, os seguintes julgados desta 8.a Turma: ApCiv 5351784-08.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 5/2/2021; ApCiv 5004446-61.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Luiz Stefanini, j. 27/8/2020; ApCiv 0009573-30.2014.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal David Dantas, j. 18/9/2017.

Período de 10/06/1991 a 07/08/1991

Empregador: Delan Ind. Com. Artefatos de Metais Ltda.

Função: operador de torno

Prova(s): CTPS

Conclusão: enquadramento pela categoria profissional, prevista no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79.

Período de 23/10/1991 a 28/04/1995

Empregador: Methapeças Ind. e Com. Ltda.

Função: preparador de operador de torno

Prova(s): CTPS

Conclusão: enquadramento pela categoria profissional, prevista no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79.

Período de 16/10/2002 a 17/03/2007

Empregador: Usicamp Implementos para Transportes Ltda.

Função: torneiro (realiza a usinagem de peças em geral, utilizando de tornos mecânicos e montagem de equipamentos)

Prova(s): CTPS e PPP emitido em 21/10/2013 (Id. 73577569)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 91 dB(A) e agentes químicos graxa e óleo, com indicação de EPI eficaz, mas sem anotação do seu certificado de aprovação

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos n.o 2.172/97 e 3.048/99) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.0.7, 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99).

Período de 23/04/2007 a 11/12/2008

Empregador: Brumazi Equipamentos Industriais Ltda.

Função: torneiro horizontal (prepara, regula e opera máquinas que usinam peças)

Prova(s): CTPS e PPP emitido em 16/12/2008 (Id. 73577613)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 85,62 dB(A)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99).

Período de 26/10/2013 a 27/11/2013 (período restante do vínculo iniciado em 06/01/2011, registrado em CTPS)

Empregador: SRS Com. e Revisão de Equipamentos de Automação Ltda.

Função: torneiro mecânico

Prova(s): CTPS e PPP emitido em 25/10/2013 (Id. 73577693)

Agente(s) nocivo(s): agentes químicos óleos e graxas, com indicação de EPI eficaz, mas sem anotação do seu certificado de aprovação

Conclusão: impossibilidade de caracterização como especial da atividade desenvolvida no período, considerando-se a data de emissão do PPP.

Período de 06/01/2014 a 12/05/2014

Empregador: Promoen Equipamentos Industriais Ltda.

Função: torneiro mecânico

Prova(s): CTPS

Conclusão: impossibilidade de caracterização como especial da atividade desenvolvida no período, ausente documentação correspondente, a atestar a efetiva exposição do autor a agentes nocivos.

Veja-se que a informação de eficácia do EPI no PPP deve vir conjugada com os dados relativos ao seu certificado de aprovação. Se o equipamento foi fornecido pela empregadora, devem-se fazer constar no campo próprio todos os elementos indicativos do seu uso, inclusive aqueles que o identificam. Do contrário, o EPI deve ser considerado ineficaz.

Com o reconhecimento desses períodos laborais especiais adicionais, refeita a contagem do tempo total de contribuição, perfaz a parte autora tempo de serviço superior a 35 anos na DER de 12/04/2017, a permitir a concessão do benefício na forma integral (renda mensal inicial correspondente a 100% do salário-de-benefício), nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com incidência do fator previdenciário.

Quanto ao termo inicial, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", deve ser fixado na data do requerimento administrativo, na medida em que o direito foi comprovado por prova já apresentada na via administrativa.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Na presente hipótese, o caso se subsome ao item 2.1.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Por outro lado, sem razão o INSS.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo INSS, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução em sua totalidade –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a dar provimento apenas parcial à apelação do INSS, não havendo omissão quanto às implicações decorrentes da afirmação de utilização de EPI eficaz.

Em verdade, discordante do encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Dito isso, rejeito os embargos de declaração do INSS e acolho os embargos de declaração da parte autora, para suprir a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso e modificando o acórdão embargado, para alterar os critérios da concessão do benefício previdenciário, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. OMISSÃO CONSTATADA. EXAME DE PERÍODOS LABORAIS ADICIONAIS. APOSENTADORIA. DIREITO NA DER. DIB. TEMA 1.124/STJ.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Na hipótese dos autos, verifica-se, de fato, ter havido omissão na apreciação de todos os períodos laborais controversos.

- Com o reconhecimento desses períodos laborais especiais adicionais, refeita a contagem do tempo total de contribuição, perfaz a parte autora tempo de serviço superior a 35 anos na DER de 12/04/2017, a permitir a concessão do benefício na forma integral (renda mensal inicial correspondente a 100% do salário-de-benefício), nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com incidência do fator previdenciário.

- Por outro lado, sem razão o INSS. O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo INSS, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração do INSS e acolheu os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão